Tribunal: TJDFT
Processo: 0702877-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VICIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.076/STJ. INAPLICABILIDADE DA EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a extinção de execução fiscal fundada em ICMS, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa por erro na constituição do crédito tributário decorrente de metodologia fiscal inadequada, bem como fixando honorários advocatícios com base no valor da causa e majorando-os em razão da sucumbência recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. O acórdão embargado analisa integralmente a validade da autuação fiscal, reconhecendo, com base em prova pericial produzida sob o contraditório, a inadequação da metodologia fiscal utilizada para presumir omissão de receitas.
5. Reconhecido o erro do Fisco na constituição do crédito tributário, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recai sobre a Fazenda Pública, que deu causa à demanda.
6. A fixação dos honorários advocatícios observa a orientação do Tema 1.076/STJ, afastando a apreciação equitativa diante da existência de parâmetro econômico apto à aplicação dos percentuais legais.
7. Não se verifica contradição, omissão, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.